Tribunal: CARF
Processo: 10980.909710/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909710/2019-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.661 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LPIQUIDO - CSLL
Recorrente
INTERTECHNE CONSULTORES S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-000.890, da 6a Turma da
DRJ07, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.103/107), que homologou parcialmente a
compensação declarada, conforme adiante descrito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
- O valor de R$ 13.827,91 teria sido retido na fonte, conforme se poderia verificar
nas cópias juntadas de DIPJ (Doc. 01; fls. 28/69), de Comprovante Anual de Retenção de
CSLL (Doc. 02) e de extrato completo (Doc. 03; fl. 08).
- O valor de R$ 39.000,00, cuja parcela de R$ 27.639,17 não teria sido confirmada
pela Fiscalização, estaria também indicado na cópia da DIPJ juntada (Doc. 01; fls. 28/69)
e em Comprovante Anual de Retenção de CSLL juntado (Doc. 04; fl. 73).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909710/2019-82
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909710/2019-82

- A DIPJ apresentada (Doc. 1; fls. 28/69) seria da empresa INTERTECHNE
MODULLAR PROJETOS S/A, incorporada pela contribuinte, que, por sua vez, revestiria
a qualidade de sucessora dos direitos creditórios da sucedida junto à Receita Federal.
- A documentação da referida incorporação se encontraria devidamente arquivada
na Junta Comercial do Paraná (Doc. 05; fls. 74/91).
- O valor do crédito tributário indicado por ela se encontraria correto, devendo ser
integralmente reconhecido, com a consequente homologação das compensações
pleiteadas
através
dos
PER/DCOMP
no
36942.79970.300615.1.7.02-1324;
20866.86461.220515.1.7.02-0566;
13573.
82293.110915.1.7.02-8000
e
40617.51267.110915.1.3.02-7175.
- O processo administrativo tributário deveria sempre se pautar pelo princípio da
verdade material.
- Teria ficado evidente, à vista dos documentos trazidos, que parte dos créditos
teriam se originado da incorporação da empresa “Battistella Veículos Pesados Ltda” pela
manifestante, não havendo o que se falar na manutenção da decisão ora combatida.
A DRJ argumenta que:
No caso ora examinado, a compensação declarada no PER/DCOMP no
34705.02667.160415.1.3.03-8043 (fls. 97/101) foi homologada apenas parcialmente pela
autoridade fiscal da DRF/Curitiba, que concluiu ainda que não haveria valor a ser pago no
PER no 9406.96056.230315.1.2.03-4758 (fls. 92/96), o qual contém a demonstração do
direito creditório indicado pela contribuinte como advindo da empresa sucedida detentora
do CNPJ 02.317.111/0001-51 (Intertechne Modullar Projetos S/A).
O fundamento para não homologação total foi a existência apenas parcial do
alegado direito creditório no valor de R$ 153.714,55, indicado pela contribuinte como
saldo negativo de CSLL do período de apuração de 01/01/2014 a 30/09/2014.
Por sua vez, a contribuinte, ao se insurgir em face do Despacho Decisório, alega a
existência da totalidade do direito creditório e ressalta a ocorrência da incorporação por
ela da empresa Intertechne Modullar Projetos S/A (CNPJ no 02.317.111/0001-51).
Do montante de R$ 278.444,72 relativo a retenções na fonte informado como
parcela de composição do crédito no PER/DCOMP, a autoridade fiscal da DRF Curitiba,
ao exarar o Despacho Decisório, reconheceu a parcela no valor de R$ 236.977,64 (fl.
103), deixando de reconhecer parcela no valor de R$ 41.467,08 (fl. 107):
...
Quanto à incorporação da empresa Intertechne Modullar Projetos S/A (CNPJ no
02.317.111/0001-51) pela contribuinte, ela resta devidamente confirmada (fls. 111/112).
Em relação aos valores de R$ 39.000,00 (Cód. 5952) e de R$ 13.827,91 (Cód;
5952), indicados no PER/DCOMP e não confirmados integralmente pela autoridade
fiscal, verifica-se que eles estão informados na DIPJ da incorporada (fl. 65) – que
apresenta saldo negativo de CSLL apurado no valor de R$ 153.714,55 (fl. 54) e valor de
receita compatível.
A contribuinte argumenta que tanto o valor de R$ 39.000,00 como o de R$
13.827,91 podem ser confirmados em DIRF e não apenas a parcela R$ 11.360,83, como
indicado no Despacho Decisório.
De fato, no Sistema DIRF, é possível confirmar a retenção no código 5952 do valor
de R$13.827,91, referente à pagamento feito pela própria contribuinte à matriz da
empresa Intertechne Modullar Projetos S/A - CNPJ 02.317.111/0001-51 (fl. 115), bem
como a retenção no mesmo código 5952 do valor de R$ 39.000,00, referente à pagamento
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909710/2019-82

feito pela contribuinte à filial da daquela mesma empresa Intertechne Modullar Projetos
S/A, detentora do CNPJ 02.317.111/0004-02 (fl. 117).
No entanto, cabe ter em mente que a retenção pelo código 5952 é realizada no
percentual de 4,65 %, abrangendo CSLL (1%), Cofins (3%) e PIS (0,65%). Somente a
parcela referente à CSLL nele contida, correspondente ao percentual de 1%, é passível de
dedução da CSLL devida.
Deste modo, considerando-se confirmada a retenção no montante de R$ 52.827,91
(13.827,91 + 39.000,00), apenas a parcela correspondente à CSLL, no valor de R$
11.360,83, é dedutível da CSLL devida.
Uma vez que a autoridade fiscal da DRF/Curitiba, em relação às retenções de R$
13.827,91 e R$ 39.000,00, já acatou exatamente o valor de R$ 11.360,83 referente ao
código de receita 5952 para fins de composição do saldo negativo, não há que se
reconhecer qualquer valor a título de direito creditório além do já reconhecido.
A recorrente foi cientificada em 03/12/2020 (fl.126) e apresentou o seu recurso
voluntário em 29/12/2020 (fl.128).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alegou:
Observa-se do acórdão recorrido que a própria administração reconhece que a
recorrente faz jus ao crédito postulado, contudo, equivoca-se os doutos julgadores quando
concebem que apenas uma parcela das retenções em análise é passível de dedução da
CS1—1— devida.
Em que pese, de fato, as retenções feitas sob o código 5952, corresponderem, além
da CSLL também o PIS e a COFINS, o montante postulado no PER/DCOMP em litígio
corresponde exclusivamente à CSLL.
Basta observar que, de acordo com o próprio comprovante de retenção presente nos
autos da filial da pessoa jurídica incorporada (fls. 73), o pagamento efetuado pela fonte é
de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), e que o montante postulado
equivale justamente ao 1% relativo à contribuição em debate, vejamos:

Ademais, ratifica que o montante informado no demonstrativo de retenção em
questão diz respeito apenas a CSLL, as notas fiscais correspondentes aos serviços
prestados (NFs 68 e 69), que instruem o presente recurso voluntário (Doc_01), cujo
fragmento segue abaixo:

No mesmo caminho encontram-se os pagamentos efetuados à matriz da pessoa
jurídica incorporada, cujas retenções equivalem ao montante de R$ 13.827,91 (treze mil,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909710/2019-82

oitocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos). Esse percentual equivale
exatamente a 1% dos rendimentos informados no comprovante de retenção presente nos
autos, isso é, de R$ 1.382.790,97 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil setecentos e
noventa reais e noventa e sete centavos) (fls. 70):
...
As notas fiscais exaustivamente anexas (Doc_02) demonstram que a retenção ora
postulada equivale exclusivamente à CS1—1—. Para exemplificar, valemo-nos dos
meses de fevereiro, março e abril, cujos valores são compostos pelas respectivas notas
fiscais elencadas abaixo:
...
Anexa ainda notas fiscais do mês de fevereiro, março e abril. Argumenta ainda
que:
É importante esclarecer que a apropriação do crédito em destaque já se encontrava
devidamente esclarecida pela documentação que instruiu a manifestação de
inconformidade. A conclusão levada a efeito pela DRJ de origem fora deveras precipitada
e divorciada do cânone da verdade material, que rege a autuação da administração
tributária, o que justifica a reforma do acórdão recorrido.
Nesse diapasão, revela-se inolvidável o art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários no âmbito
federal, e que prescreve:
...
Inobstante, é o que prescreve também o art. 161, da IN RFB 1.717/2017, que
disciplina os processos de restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no
âmbito da administração tributária federal, conforme adiante (grifou-se):
...
Com efeito, inobstante o encargo probatório do contribuinte na demonstração do
crédito postulado, é inolvidável o dever funcional do agente da administração, de
promover a averiguação da efetividade do direito, sobretudo a delimitação do que
exatamente deseja ver esclarecido ou provado, já que, reitera-se, o crédito encontra-se
suficiente demonstrado nas obrigações acessórias.
Inobstante, milita em favor da recorrente também aos princípios da verdade
material e formalismo moderado, inerentes à seara administrativa tributária, segundo os
quais, eventuais incongruências averiguadas nas infinitas obrigações acessórias carecem
do condão de fulminar os direitos legalmente assegurados aos contribuintes.
Cita a doutrina para justificar a busca pela verdade material, que impede que
eventuais erros no preenchimento de obrigações prejudiquem o contribuinte, e conclui que:
Ante todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em conhecer e prover
integralmente este recurso voluntário, para reconhecer a contrariedade do acórdão
recorrido com o ordenamento vigente e determinar a sua reforma, de modo a deferir o
direito creditório postulado em sua integralidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909710/2019-82

Parece-me que o cerne da lide é a comprovação das retenções. A DRJ entendeu
que uma parte dos valores das retenções se refere à CSLL, ao passo que a recorrente apresenta
documentos que parecem comprovar o contrário, ou seja que todos os valores a ela se referem.
Temos que, consoante a Súmula CARF 143, a comprovação das retenções pode
ser feita utilizando-se de outros meios, conforme se pode observar do seu teor:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
As disposições acima, por óbvio, aplicam-se também à CSLL.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita, consoante a Súmula CARF 80, mas, que a DRJ considerou
que as receitas registradas eram compatíveis, conforme aqui repito, com a devida vênia:
Em relação aos valores de R$ 39.000,00 (Cód. 5952) e de R$ 13.827,91 (Cód;
5952), indicados no PER/DCOMP e não confirmados integralmente pela autoridade
fiscal, verifica-se que eles estão informados na DIPJ da incorporada (fl. 65) – que
apresenta saldo negativo de CSLL apurado no valor de R$ 153.714,55 (fl. 54) e valor de
receita compatível.
O cometimento de um erro de fato, no preenchimento de obrigações, entendo, não
deve prejudicar um direito que seja líquido e certo.
Nesta linha de entendimento, temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por outro lado, o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018 (aprovado pelo Decreto 9.580/2018), assim dispõe:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909710/2019-82

acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal.
Isto é o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se
no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Entretanto, releva ressaltar, que a análise da liquidez e certeza do crédito
tributário, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Consequentemente, converto o julgamento em diligência a Unidade de Origem,
para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente, se for o caso, a
apresentar outras provas, se entender necessárias, de documentos contábeis e fiscais para
confirmar a existência do crédito, devendo indicar claramente a comprovação e contabilização
dos valores em discussão.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito; e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 220
DF CARF MF
Original